Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739758-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que já fora objeto de irresignação por meio do agravo de instrumento n. 0739581-77.2021.8.07.0000, o que, a priori, contrasta com o princípio da unirrecorribilidade, indicando a ocorrência da preclusão. No mesmo prazo, deverá o Agravante demonstrar o interesse processual, tendo em vista que a decisão Agravada não se manifestou expressamente sobre os pontos elencados nas razões do recurso, tais quais inversão do ônus da prova e obrigatoriedade de fornecimento de documentos específicos pelo Requerido (Banco do Brasil), o que afronta o princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 10:26:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador